Tribunal: CARF
Processo: 12571.720026/2014-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/07/2013
PAF. NULIDADE DO LANÇAMENTO. VÍCIO FORMAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
Não ocorre cerceamento de defesa quando consta na autuação a clara descrição dos fatos e circunstâncias que o embasaram, respaldados nos enquadramentos legais que, no entendimento da autoridade fiscal ensejariam a penalidade aplicada.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. NÃO OCORRÊNCIA.
Instaurado o procedimento fiscal resta afastada a espontaneidade por eventual recolhimento ou declaração realizada, calhando na espécie as penalidades previstas na legislação de regência relacionadas ao fato gerador da obrigação tributária.
MULTA DE OFÍCIO PREVISÃO LEGAL. INCIDÊNCIA.
A multa de ofício tem como base legal o art. 35-A da Lei 8.212/90, segundo o qual, nos casos de lançamento de ofício, será aplicada a multa de 75% sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição, com base no art. 44, I da Lei no 9.630/96.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita legalidade.
PAF. DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. DOUTRINA. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo CARF e as judiciais, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência senão aquele objeto da decisão, à exceção das decisões do STF deliberando sobre a inconstitucionalidade da legislação.
A doutrina não é oponível ao texto explícito do direito positivo, mormente em se tratando do direito tributário, dada sua estrita subordinação à legalidade. Inteligência do art. 150, I, da CF/88.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12571.720026/2014-96
ACÓRDÃO
2001-007.648 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CASTROLANDA - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/07/2013
PAF. NULIDADE DO LANÇAMENTO. VÍCIO FORMAL. CERCEAMENTO DE
DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa
incompetente e os despachos e decisões proferidas por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa.
Não ocorre cerceamento de defesa quando consta na autuação a clara
descrição dos fatos e circunstâncias que o embasaram, respaldados nos
enquadramentos legais que, no entendimento da autoridade fiscal
ensejariam a penalidade aplicada.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. NÃO OCORRÊNCIA.
Instaurado o procedimento fiscal resta afastada a espontaneidade por
eventual recolhimento ou declaração realizada, calhando na espécie as
penalidades previstas na legislação de regência relacionadas ao fato
gerador da obrigação tributária.
MULTA DE OFÍCIO PREVISÃO LEGAL. INCIDÊNCIA.
A multa de ofício tem como base legal o art. 35-A da Lei 8.212/90, segundo
o qual, nos casos de lançamento de ofício, será aplicada a multa de 75%
sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição, com base no
art. 44, I da Lei no 9.630/96.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos,
principalmente em se tratando da administração pública, cuja atividade
está atrelada ao princípio da estrita legalidade.
PAF. DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. DOUTRINA. EFEITOS.
Fl. 833
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.648 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720026/2014-96
2
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo CARF e as judiciais,
não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se
aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência senão aquele objeto
da decisão, à exceção das decisões do STF deliberando sobre a
inconstitucionalidade da legislação.
A doutrina não é oponível ao texto explícito do direito positivo, mormente
em se tratando do direito tributário, dada sua estrita subordinação à
legalidade. Inteligência do art. 150, I, da CF/88.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Honorio Albuquerque de
Brito (Presidente), Lilian Claudia de Souza, Raimundo Cassio Goncalves Lima e Wilderson Botto.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra a decisão proferida pela DRJ/CTA -
acórdão no 06-47.892, que julgou improcedente a impugnação apresentada pela contribuinte, em
face do AIOP - DEBCAD no 51.044.618-3.
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 766/773):
1. Trata o presente processo do Auto de Infração (AI) DEBCAD no 51.044.618-3,
consolidado em 06.02.2014, referente à exigência de R$ 1.504.341,73, em
Contribuição para Financiamento dos Benefícios Concedidos em Razão do Grau de
Incidência de Incapacidade Laborativa Decorrente de Riscos Ambientais do
Trabalho (GILRAT), resultante da diferença entre o valor da contribuição
declarada em GFIP (Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência
Social) e a efetivamente incidente nas competências de 01/2010 a 07/2013.
Fl. 834
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.648 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720026/2014-96
3
2. O procedimento teve início em 09.10.2013, por meio de diligência fiscal (MPF
09.1.04.00-2013-00409-9), com a intimação da contribuinte a apresentar
esclarecimentos sobre alíquota GILRAT declarada em desconformidade com a
legislação afeta à matéria nas GFIP do período de 01/2010 a 07/2013 (fls. 5).
3. Diante da resposta da contribuinte, a citada diligência foi convertida em
fiscalização (MPF 09.1.04.00-2013-00475-7), sendo a empresa cientificada de tal
fato em 06.12.2013 (Fls. 08), tendo sido intimada ainda nessa mesma
oportunidade a apresentar os seguintes documentos e esclarecimentos:

4. Em resposta a tal intimação, entre outros documentos, a empresa apresentou
planilha esclarecendo que sua atividade sujeitava-se à alíquota GILRAT de 3%
(exceto o estabelecimento 76.108.349/0004-56, que segundo a empresa
sujeitava-se à alíquota de 2%) e, diante disso, após confrontar a legislação afeta a
matéria (em especial no Anexo V, do Decreto 3048/1999 (Regulamento da
previdência Social), alterado pelo Decreto 6.957/2009) com as informações
prestadas nas GFIP’s no período fiscalizado, foi lançada a contribuição em apreço,
resultante da diferença entre o valor da contribuição ao GILRAT declarada e a
incidente no período fiscalizado (já ajustada mediante a aplicação do índice do
Fator Acidentário de Prevenção (FAP), fixado no período para a empresa).
5. Sobre o valor da contribuição previdenciária lançada aplicou-se multa de ofício
no percentual de 75%, ante a falta de pagamento, falta de declaração e
declaração inexata, conforme previsto no Art. 44, I, da Lei 9.430/96, combinado
com o art. 35 da Lei 8.212 de 1991, bem como juros de mora previstos no Art.
61, caput e § 3o da Lei 9430/96, combinado com o Art. 35-A da Lei 8.212/91.
IMPUGNAÇÃO
6. Inconformada, a empresa apresentou impugnação (fls. 214/238), trazendo em
síntese as seguintes alegações e pedidos:
Vício formal no lançamento
6.1. Analisados os autos, verifica-se que não consta da capa do Auto de Infração o
registro da localidade de sua lavratura, bem como foi consignado em tal
documento um número diferente de matrícula da autoridade fiscal em relação
aos demais documentos emitidos durante o procedimento realizado, fatos que,
nos termos do Art. 10, VI, do Decr. 70.235/72, caracterizam vício formal,
merecendo saneamento, sob pena de nulidade do lançamento.
Dedutibilidade de recolhimentos previdenciários espontâneos
Inocorrência de sonegação
Fl. 835
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.648 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720026/2014-96
4
6.2. De fato, a empresa errou ao declarar as alíquotas GILRAT a que estava sujeita,
mas tal incorreção foi induzida pelo próprio programa SEFIP disponibilizado pelo
fisco, pois tal programa não valida as informações prestadas pelo contribuinte.
6.3. Durante o procedimento fiscal realizado, foi constatado o erro cometido,
tendo a empresa efetuado o recolhimento da diferença do adicional GILRAT
incidente em 31.10.2013.
6.4. Após cientificada da conversão do procedimento de diligência em fiscalização,
visando apoiar a autoridade fiscal na correta aplicação da alíquota do Adicional
GILRAT (prevista no Decreto 6.957/2009) e acreditando que o decorrente
lançamento de ofício a ser realizado deduziria do valor a ser exigido os
recolhimentos efetuados antes de sua lavratura, em 23.12.2013 a impugnante
informou à autoridade fiscal os seus estabelecimentos ativos, bem como a
atividade executada e preponderante em cada um deles.
6.5. Não obstante tal fato, a empresa foi surpreendida ao constatar que o
lançamento efetuado não deduziu do débito constituído os valores
espontaneamente recolhidos pela empresa, com fulcro no Art. 138 do CTN, antes
da lavratura do AI.
6.6. Ao contrário do que afirma a auditoria, não há que se falar em sonegação,
pois a base de cálculo incidente foi integralmente declarada, tanto é que a
auditoria efetuou o lançamento em apreço com base nas informações contidas
nas GFIP’s apresentadas pela empresa.
6.7. O que realmente aconteceu no caso sob exame foi apenas a apresentação de
declaração com valor menor que o quantum tributário efetivamente devido e
mesmo assim quase que a totalidade do crédito incidente foi recolhido antes da
lavratura do AI, de forma que, do valor lançado, restam apenas R$ 56.247,48 a
serem pagos, conforme esclarece planilha que acompanha a presente
impugnação.
Multa aplicada
6.8. Além disso, o saldo tributário ainda devido não pode ser alvo de aplicação de
multa de ofício qualificada, conforme já decidiu a própria Administração
Tributária, pois, diante da inércia da auditoria, a empresa recuperou a sua
espontaneidade e, antes da lavratura do AI questionado, quitou parte dos valores
devidos, devendo tal valor pago ser deduzido do débito lançado, sem a incidência
de multa de ofício, mas tão-somente de multa de mora, conforme entendimento
do CARF, pois o que houve no presente caso foi apenas a apresentação de
declaração inexata, infração que se sujeita à multa do Art. 32-A, I, da Lei 8212/91,
por ser menos onerosa à contribuinte.
6.9. Caso não prospere esse entendimento, a multa de ofício de 75% deve ser a
única penalidade a ser aplicada (sem qualquer multa de mora, pois o débito foi
confessado espontaneamente), devendo incidir apenas sobre o valor
remanescente da obrigação principal.
Fl. 836
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.648 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720026/2014-96
5
Representação fiscal para fins penais
6.10. Uma vez emitida RFFP, essa deverá ser encaminha ao Ministério Público
somente após o trâmite do presente processo administrativo.
Pedido
6.11. Em vista do exposto, pede-se: (1) a desconstituição do AI lavrado; (2) a
aplicação de multa apenas pela apresentação de GFIP inexata, excluindo-se a
multa de ofício imposta.
6.12. Caso isso não seja possível, pede-se (3) a exclusão da multa de mora sobre a
parte do debito tributário que, apesar de constar do lançamento, já foi
devidamente recolhida.
6.13. Requer-se, por fim, que (4) não seja oferecida RFFP, pois os tributos já foram
devidamente quitados, e (5) que sejam compensados todos os recolhimentos
previdenciários efetuados pela impugnante.
7. É o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/07/2013
FALTA DE INDICAÇÃO DO LOCAL DE LAVRATURA DE AUTO DE INFRAÇÃO.
PRESCINDIBILIDADE.
A falta de indicação do local de lavratura de auto de infração não enseja nulidade
e nem obriga a correção do ato, pois não causa qualquer prejuízo ao contribuinte
interessado ou influência no resultado do litígio.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INOCORRÊNCIA.
Uma vez iniciado qualquer procedimento administrativo ou fiscal relativo ao
contribuinte, não mais será espontâneo qualquer recolhimento ou declaração
ofertados pelo sujeito passivo, implicando para o responsável, imputação de
penalidade administrativa descrita em lei.
RFFP. APRECIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento não é competente para se
pronunciar sobre controvérsias referentes a Processo Administrativo de
Representação Fiscal para Fins Penais.
Cientificada da decisão, em 01/08/2014 - sexta-feira (fls. 779/780), a contribuinte,
por seus representantes legais interpôs, em 02/09/2014, recurso voluntário (fls. 782/794),
insurgindo-se parcialmente contra a autuação mantida, reportando-se e repisando as alegações da
peça impugnatória, por meio dos seguintes tópicos a seguir brevemente sintetizados: I – Breve
Histórico: Narrados na Impugnação; Fatos Constantes no Acórdão; II – Razões para a Reforma da
Fl. 837
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.648 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720026/2014-96
6
Decisão; Preliminar do Mérito; Mérito do Direito. Cita escólio doutrinário e jurisprudência
administrativa para justificar as pretensões recursais. Requer ao final, a) o reconhecimento dos
vícios nos requisitos de identificação e local de lavratura do auto de infração; b) reconhecimento
das informações constantes nas GFIP como declarações com todos os elementos, dentre estas a
base de cálculo e o enquadramento do CNAE para cada estabelecimento como corretas e
suficientes para que a fiscalização tivesse pleno conhecimento dos fatos geradores não
declarados; c) desconstituição do auto de infração por encontrar-se pago com juros e multa de
mora, inclusive seu saldo remanescente; d) a compensação via ofício dos valores pagos em
31/10/2013, na hipótese de não prosperar a tese de pagamento em atraso das diferenças não
pagas no prazo legal; e) do entendimento exarado pelo contribuinte, que em vez de expedir MPF -
Diligências, deveria ser aplicado o art. 461 da In RFB/2009, intimando o contribuinte para retificar
as GFIP, bem como proceder os recolhimentos em atraso das diferenças declaradas e não
recolhidas, conceituando os pagamentos em atraso das diferença s declaradas e não recolhidas
em 31/10/2013; f) não aplicação de multa qualificada de ofício, mas apenas multa de mora na
data em que lançamento foi realizado, conforme declarações do contribuinte; e h) na
improcedência dos pedidos formulados, seja aplicada multa isolada de 75%, não cumulada com
multa de mora de 20% por falta de pagamento.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 795/829.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.
Mérito
Do recolhimento a menor das contribuições previdenciárias patronais destinadas
financiamento do GILRAT:
O litígio recai sobre a diferença da incidência das contribuições previdenciárias da
empresa destinadas ao financiamento do GILRAT, tendo a contribuinte utilizado a alíquota de 2%
ao invés de 3% nas GFIP apresentadas por estabelecimento, importando na apuração do crédito
Fl. 838
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.648 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720026/2014-96
7
tributário, no valor de R$ 1.504.341,73, já incluídos os encargos legais, conforme se depreende do
AIOP - DEBCAD no 51.044.618-3, consolidado em 06/02/2014, com ciência da contribuinte em
10/02/2014.
Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, da análise dos fundamentos contidos
no voto condutor da decisão recorrida (fls. 766/773) e aliado aos informes contidos no auto de
infração e no relatório da ação fiscal produzido (fls. 72/209), não há como prosperar a pretensão
recursal.
Assim, considerando que a Recorrente, nesta fase recursal, não trouxe novas
alegações hábeis e contundentes a modificar o julgado – limitando basicamente em repisar as
alegações da peça impugnatória, sendo certo que deixou de impugnar o principal do lançamento
propriamente dito (exigência da contribuição destinada ao GILRAT resultante da diferença do
valor declarado em GFIP e o efetivamente incidente nas competências 01/2010 a 07/2013),
tornando-se definitiva a decisão no particular, portanto incontroversa – me convenço do acerto
da decisão recorrida, pelo que adoto como razão de decidir os fundamentos lançados no voto
condutor (fls. 769/773), mediante transcrição dos excertos abaixo, à luz do disposto no art. 114, §
12, I da Portaria MF no 1.634, de 21/12/2023 (Novo RICARF):
9. Sobre os questionamentos feitos pela contribuinte, vale inicialmente observar
que a empresa não impugna a base de cálculo ou mesmo a contribuição
incidente lançada e, portanto, tais fatos são incontroversos.
Da inocorrência de vício formal insanável
10. Como preliminar, alega a impugnante que o lançamento realizado contém
vícios formais (tanto em virtude de não constar da capa do Auto de Infração o
registro do local de sua lavratura, como por haver dois diferentes números de
matrícula da mesma autoridade fiscal autuante) que obrigam o seu saneamento,
sob pena de declarar-se nulo o procedimento fiscal.
10.1. Sobre tal alegação, esclarece-se que ambas as matrículas consignadas nos
documentos que instruem o lançamento pertencem à autoridade autuante e
estão relacionadas ao desempenho de sua atividade fiscal, portanto, não há
qualquer erro de identificação na informação questionada pela impugnante.
10.2. No que tange à falta de indicação do local de lavratura do Auto de Infração,
de fato existe norma legal que obriga a constar tal informação no lançamento,
entretanto, a sua ausência caracteriza mero vício formal, incapaz de gerar
nulidade do ato realizado, merecendo saneamento apenas se causar efetivo
prejuízo à defesa, nos termos do Art. 59 e 60 do Decreto n° 70.235/1972, in
verbis:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou
com preterição do direito de defesa.
Fl. 839
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.648 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720026/2014-96
8
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele
diretamente dependam ou sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a
pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Incluído pela
Lei no 8.748, de 1993)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas
no artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando
resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver
dado causa, ou quando não influírem na solução do litígio.
(...)
10.4. Isso é assim porque as formalidades previstas em lei para a realização de um
Ato Administrativo visam apenas garantir a consecução do objetivo para o qual o
ato concretizado, sendo consideradas as formalidades que o instruem meros
meios de sua efetivação, sem qualquer fim em si mesmas.
10.5. Dessa forma, não há razão para se declarar nulo o lançamento,
configurando mera irregularidade a ausência do registro do local de lavratura do
AI em apreço, sendo desnecessário, inclusive, o saneamento da indigita
informação, posto que não foi alegado e nem vislumbrado qualquer prejuízo à
defesa no presente caso.
Da inocorrência de recolhimentos espontâneos
11. A empresa confessa que de fato errou ao declarar a alíquota e o valor do
Adicional GILRAT incidente, entretanto, afirma que recolheu espontaneamente tal
diferença e que, por isso, cabe a sua dedução do valor lançado.
11.1. Antes de analisar o mérito da alegação da contribuinte, cabe discorrer sobre
o instituto da denúncia espontânea, a começar pelo que estabelece o Código
Tributário Nacional (CTN) Art. 138, in verbis:
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da
infração, acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e
dos juros de mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade
administrativa, quando o montante do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada
após o início de qualquer procedimento administrativo ou medida de
fiscalização, relacionados com a infração.
11.2. Desse modo, iniciado qualquer procedimento fiscal administrativo (como
por exemplo a realização de diligência ou fiscalização referente a omissão de
Fl. 840
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.648 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720026/2014-96
9
contribuições previdenciárias em GFIP) ligado ao fato gerador da obrigação
exigida, não mais será considerado espontâneo e não gerará consequência
qualquer posterior recolhimento ou declaração ligados à obrigação tributária
exigida, devendo o infrator sofrer as sanções decorrentes do descumprimento
de sua obrigação.
(...)
11.4. No caso concreto, conforme se verifica no documento às folhas 3/5 dos
autos, o contribuinte foi cientificado do início do procedimento de diligência
relacionado à obrigação sob exame em 09.10.2013, portanto qualquer
recolhimento realizado após essa data, como os apontados pela impugnante,
não devem ser considerados espontâneos.
11.5. Vale esclarecer, no entanto, que após o trâmite do presente processo
administrativo, o contribuinte poderá requerer a compensação dos valores
recolhidos fora do período espontâneo, deduzindo-os do crédito tributário
exigido.
Da multa a ser aplicada
12. Levando em consideração que não houve denúncia espontânea no caso
concreto, conforme entendimento acima exposto, a impugnante deve sofrer a
incidência das penalidades legais relacionadas à infração cometida, que no
presente caso, nos termos do Auto de Infração lavrado, limitou-se ao
inadimplemento de contribuição previdenciária não declarada em GFIP, objeto
de lançamento de ofício.
12.1. Infração essa que, nos termos do Art. 35-A da Lei 8212/90, dispositivo
incluído pela Medida Provisória 449/2008, convertida na Lei 11.941/2009, sujeita-
se à Multa de Ofício prevista na Art. 44 da lei 9.430/96, in verbis:
Art. 35-A da Lei 8212/90
Art. 35-A. Nos casos de lançamento de ofício relativos às contribuições
referidas no art. 35 desta Lei, aplica-se o disposto no art. 44 da Lei no 9.430,
de 27 de dezembro de 1996. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
Art. 44 da lei 9630/96
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
de falta de declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei
no 11.488, de 2007)
(...)
12.2. No que se refere à penalidade apontada pela contribuinte, prevista no Art.
32-A da Lei 8212/91, tal multa somente deve ser aplicada nos casos de imposição
Fl. 841
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.648 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720026/2014-96
10
de penalidade isolada, ou seja, sem a exigência de obrigação principal, o que não
é o caso do lançamento em apreço, pois foi constituído crédito referente ao
Adicional GILRAT.
12.3. Sendo assim, no caso sob exame, engana-se a contribuinte quanto à
possibilidade de aplicação da penalidade prevista no Art. 32-A em lugar da multa
de ofício, devendo ser mantida a penalidade na forma imposta originalmente
pela auditoria.
Da Representação Fiscal para Fins Penais
13. No que se refere ao pedido para que não seja emitida ou encaminhada
Representação Fiscal para Fins Penais, tal pedido extrapola a competência das
Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ), consoante se verifica
nos artigos 212 e 213 do Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal do
Brasil, aprovado pela Portaria MF no 125, de 4 de março de 2009:
Art. 212. Às Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento - DRJ,
órgãos com jurisdição nacional, compete, especificamente, julgar, em
primeira instância, processos administrativos fiscais:
I - de determinação e exigência de créditos tributários, inclusive devidos a
outras entidades e fundos, e de penalidades;
II - relativos a exigência de direitos antidumping, compensatórios e de
salvaguardas comerciais; e
III - de manifestação de inconformidade do sujeito passivo contra
apreciações das autoridades competentes relativos à restituição,
compensação, ressarcimento, reembolso, imunidade, suspensão, isenção e
à redução de alíquotas de tributos e contribuições.
§1o O julgamento de impugnação de penalidade aplicada isoladamente em
razão de descumprimento de obrigação principal ou acessória será
realizado pela DRJ competente para o julgamento de litígios que envolvam
o correspondente tributo ou contribuição.
§2o O julgamento de manifestação de inconformidade contra o
indeferimento de pedido de restituição, ressarcimento ou reembolso, ou a
não-homologação de compensação será realizado pela DRJ competente
para o julgamento de litígios que envolvam o tributo ou contribuição ao
qual o crédito se refere.
Art. 213. Às turmas das DRJ são inerentes as competências descritas nos
incisos I a III do art. 212.
13.1. Do mesmo modo, vale ser ressaltado que também o Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) já consagrou entendimento de que não
é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a Processo
Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais (Súmula CARF n° 28 (DOU
de 22/12/2009, seção 1, p. 70 a p. 72).
Fl. 842
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.648 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720026/2014-96
11
13.2. Diante disso, o pedido para a não emissão ou encaminhamento de RFFP não
deve ser aqui apreciado.
Não obstante, vale salientar que o presente feito, de fato, seguiu os trâmites
regulares. A fiscalização atuou dentro da estrita legalidade e no limite institucional de sua
competência, inclusive oportunizando a contribuinte prestar as informações e esclarecimentos
necessários a condução dos trabalhos fiscais, os quais foram atendidos. Ademais, da leitura da
autuação se pode apurar que o lançamento está amparado nos fatos descritos que, no entender
da autoridade fiscal, ensejaram a apuração detalhada das contribuições devidas e dos encargos
legais aplicados, com a indicação dos dispositivos legais atinentes, além de oportunizar à
contribuinte o exercício do direito de defesa.
Com efeito, do ponto de vista procedimental, e corroborando o acerto da decisão
recorrida no que tange a não ocorrência de vícios formais insanáveis, não se pode olvidar que a
conduta fiscal transcorreu dentro da restrita legalidade sem qualquer prejuízo ou inobservância ao
contraditório que, em detrimento das alegações recursais, foi exercido com regularidade e
plenitude, inexistindo assim eventual nulidade formal insanável como aventados na peça recursal,
a importar em cerceamento de defesa.
No que tange à multa de ofício aplicada, nada a prover. Vale salientar, que a aludida
penalidade, não aplicada cumulativamente com outra multa, como ventilado na peça recursal,
ocorreu exclusivamente à base de 75% sobre o crédito tributário e decorreu de expressa previsão
legal (art. 35-A da Lei no 8.212/90, que remete a incidência da multa de ofício prevista no art. 44, I
da Lei no 9.430/96), não podendo ser reduzida e nem dispensada, cabendo a fiscalização aplicá-la,
sob pena de violação do dever de ofício.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser aplicados, principalmente em se
tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita legalidade.
Assim, como base no todo processado, restando desatendido o cumprimento dos
requisitos exigidos pela legislação de regência – cujo valor principal sequer foi impugnado, além
do fato de se ter observado as alterações trazidas pela MP no 449/2008, em relação à multa
aplicada, ao teor do relatório de ação fiscal produzido (fls. 74/83) – correta a autuação e a decisão
recorrida, razão pela qual reconheço a subsistência do crédito tributário exigido.
Por fim, quanto ao entendimento jurisprudencial citado para justificar as
pretensões recursais, o mesmo, nesta seara, é improfícuo, porquanto as decisões, mesmo que
colegiadas, sem um normativo legal que lhe atribua eficácia, não se traduzem em normas
complementares do Direito Tributário e somente vinculam as partes envolvidas nos litígios por
elas resolvidos. Na mesma toada, tem-se que a doutrina também não é oponível ao texto explícito
do direito positivo, mormente em se tratando do direito tributário brasileiro, por sua estrita
subordinação à legalidade, tudo à inteligência do art. 150, I, da CF/88.
Conclusão
Fl. 843
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.648 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720026/2014-96
12
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para manter o
auto de infração lavrado.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 844
DF CARF MF
Original